Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-22.2020.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000722-22.2020.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILTON SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP)
E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.
2
44-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
). RECURSO DEFENSIVO.

APELANTE CONDENADO À PENA DE 1
6
(DEZESS
EIS
) ANOS E 0
5
(
CINCO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO,
NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PLEITO PARA
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I DO CP.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
INCIDÊNCIA QUE NÃO FOI APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

PLEITO PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE.
REJEITADO
. JUÍZO DE ORIGEM QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
INALBERGAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXA ÓRFÃOS.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 COM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CP.
POSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO
PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PELO IM
PROVIMENTO.

APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA PARA PARA 15 (QUINZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM CONCURSO MATERIAL.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
ADENILTON SANTA CRUZ
(ID nº
60011622
),
insurgindo-se contra a sentença
oriunda da Vara
da Jurisdição Plena
da Comarca de Ita
gibá
/BA,
proferida pela Dra. Roberta Barros Correia Brandão Cajado,
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
em concurso material,
condenando o réu à pena de
1
6
(dezesse
is
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta da exordial que no dia 17/
04/
2019, por volta das 20:30 horas, na Rua Miguel Limeira, Distrito de Palmeirinha, Aiquara/Ba, o
Recorrente, na companhia de outros comparsas e um adolescente
, imbu
í
dos da intenção de matar, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da v
ít
ima, mediante disparos de arma de fogo, causaram lesões em M
arcos Dario Araújo da Silva
provocando o óbito.

3.
Segundo emerge dos autos, naquele dia e horário, a vítima notou a presença dos denunciados, junto com o adolescente naquele povoado. Ao realizar abordagem, questionando-os por qual razão estavam no local, os denunciados determinaram o retorno ao interior do imóvel. Atendendo à ordem, a vítima voltou para casa, sendo surpreendida na portada residência com disparos de arma de fogo que atingiram na região delt
o
ide direita região infra escapular direita, sendo causa suficiente para sua morte.

4
. Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu, como incurso nas normas incriminadoras previstas nos art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular.

5
. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em
06/09/2023
, foi julgada procedente a denúncia para condenar o réu pela prática d
os delitos previstos nos a
rt. 121, § 2º, incisos I e IV e
Art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material
.

6
. Irresignado com a condenação, o Réu interp
ôs
apelo (ID nº.
60011622
),
suscitando, preliminarmente, a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. No mérito, postulou
pela anulação do julgamento do Conselho de Sentença, pelo fato de o reconhecimento fotográfico do réu ter sido nulo, afirmando que a decisão foi contrária a prova dos autos.
Pugnou ainda pela revisão da dosimetria da pena,
pela redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante em duplicidade com as elementares nucleares do tipo, argumentou também que não foi observado o art. 29, § 1º do CP, o afastamento da agravante prevista no art. 62, I,do Código Penal, além de aplicação da fração de 1/6 com relação à agravante prevista no art. 61, II, c, do CP. Pugnou também pelo afastamento da pena pelo crime de corrupção de menores.

7.
O
pedido constante na apelação para afastamento da circunstância agravante genéricas previs
t
a no art. 6
2
, I, do Código Penal,
sequer ultrapassa o exame de admissibilidade isso porque
esta não f
e
z parte da segunda fase da dosimetria da pena, ali constando tão somente a utilização de uma das qualificadoras (motivo torpe), para aplicação da agravante prevista no art. 61, II, a, do CP
, motivo pelo qual carece de interesse recursal
e, por isso, não o conheço
.

8
.
Com relação à preliminar de

impossibilidade de execução d
a
pena antes do julgamento em 2º grau,
observo que o comando sentencial obedeceu ao disposto nos arts. 315, 316 e § 1° do art. 387, todos do CPP, ao fundamentar, de forma bem delineada, as razões que o levaram a negar ao recorrente o direito de apelar em liberdade,
levando-se ainda em consideração
que o recorrente permaneceu segregado ao longo da instrução processual, sem que houvesse alteração no quadro fático, devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado e o justo receio de reiteração delitiva, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.

9
.
N
o mérito,

a

decisão dos jurados não pode ser revista, salvo se calcada em indícios contrários aos das provas constantes nos autos, consoante se faz entender do art.
593
,
III
,
d
, do
Código de Processo Penal
.

1
0
.
Ainda que exis
ta
uma outra tese plausível, mesmo que frágil, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, principalmente pelo fato de que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos, portanto, são livres na valoração das provas.

1
1
. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que
os depoimentos testemunhais, assim como as demais provas acostadas nos autos, são aptos a sustentarem a tese acolhida pelos jurados.

1
2
.
N
ão obstante o fato de as testemunhas terem reconhecido o réu em Delegacia de Polícia através de fotografias, em audiência de instrução, ocasião em que o réu estava presente, este fora igualmente reconhecido pelas testemunhas.

1
3
.
Portanto, independentemente de ter sido ou não seguido o rito previsto no art. 226, do CPP no reconhecimento do denunciado, há outros elementos que garantem a identificação do réu como
um

dos quatro suspeitos que estava no momento do crime e atiraram no réu,
pois duas das testemunhas o reconheceram em juízo
. Apesar de não haver afirmação de que
este
seria o autor dos disparos,
mas sim que
concorrera para o crime.
C
umpre destacar que na quesitação, o Júri respondeu que o réu concorreu de forma relevante para o homicídio da vítima (ID nº 60011416, fls. 16).

1
4
. Em relação à materialidade delitiva, restou devidamente comprovada por meio a materialidade e autoria dos delitos previstos no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal,
em concurso material com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei 8.069/1990
restaram comprovadas por meio do Auto de Exame de Necrópsia
nº 2019 09 PM 00

1333-01
(ID
nº 23872458, fls 23-25
), além do depoimento das testemunhas.

1
5
.
Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos.

1
6
.
Assim, como uma das versões apresentadas é que a vítima fora alvejada quando estava de costas, voltando após falar com os suspeitos, mostra-se perfeitamente plausível a decisão do Tribunal do Júri em considera o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, afinal, em nenhuma ocasião qualquer das testemunhas afirmou que a vítima ameaçava seus algozes com uma barra de ferro.

1
7
. Quanto ao pleito de absolvição pelo crime de Corrupção de Menores,
basta a participação do menor, para que o participante adulto responda pelo respectivo delito de Corrupção de Menores
(art.
244-B
do
ECA
).
Destaque-se que constou a qualificação da menor, trazendo dados indicativos, como o número do documento de identidade e data de nascimento,
estando comprovada a menoridade questionada. Sendo assim, conclui-se que o inconformismo quanto à referida condenação pelo delito de corrupção de menor não merece prosperar.

1
8. Dosimetria da pena.
Verifica-se dos autos que, na primeira fase, o Magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente as consequências do crime, fixando-a em 1
2
(quinze anos)
e seis meses de reclusão
.

19.
A
magistrad
a
sentenciante
justificou o desvalor deste vetor pela irreversibilidade, uma vez que
a vítima deixou
dois filhos menores, em tenra idade
,
ultrapassa
ndo assim
a normalidade do tipo penal, máxime porque poderá causar impactos incalculáveis e irreparáveis ao sadio e regular desenvolvimento psíquico e emocional
do menor, bem como para os demais familiares. Frise-se, a propósito, que a utilização da orfandade para negativar as consequências do crime, encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

20.
Na segunda fase, como foram identificadas pelo Júri duas qualificadoras do crime, a magistrada transferiu uma delas (motivo torpe) como circunstância agravante.
Ocorre, todavia, que a fração aplicada pela circunstância agravante identificada necessita de reparo, na medida em que fora aplicada fração superior a 1/
6, motivo pelo qual
reduzo a pena intermediária
a pena intermediária
para
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

21.
N
a terceira fase, por não haver detecção de causa de aumento ou de diminuição da pena, a pena deve ser definitivamente fixada em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
Destaque-se que não há razão para aplicação do
art. 29,§ 1º, do CP, na medida em que o Júri deliberou na quesitação que o réu concorreu de forma relevante para a consumação do crime.

22. Com relação ao crime de corrução de menores, Verifica-se dos autos que, na primeira fase, o Magistrado aplicou a pena-base
n
o mínimo legal, fixando-a em
01
(
um
)
ano de reclusão.
Não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravante, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, sendo, portanto, definitivamente fixada a pena por este delito em 01 (um) ano de reclusão.

23.
Em razão do concurso material, restou definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

24. Par
ecer ministerial pelo conhecimento
parcial
e,
nessa extensão, pelo

im
provimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça Drª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis.

APELO CONHECIDO
PARCIALMENTE,
E, NESSA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO A PENA
PARA 15 (QUINZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
800722-22.2020.8.05.0117
,
proveniente Vara
de Jurisdição Plena
da Comarca de Ita
gibá
/BA, em que figura como Apelante
ADENILTON SANTA CRUZ
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER EM PARTE O APELO E, NESSA EXTENSÃO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16